Tribunal: TJMT
Processo: 1033893-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033893-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDILSON BARROS MIRANDA - CPF: 696.911.851-72 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CONFECCOES MP LTDA - CNPJ: 46.741.980/0001-84 (AGRAVANTE), EDILSON BARROS MIRANDA - CPF: 696.911.851-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Confecções MP Ltda. e Edilson Barros Miranda, contra acórdão unânime que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes alegaram hipossuficiência econômica e sustentaram ser indevida a negativa da benesse, com base em jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, não sendo admissível contra decisão colegiada.

A decisão impugnada foi proferida em acórdão, no âmbito de julgamento colegiado, o que inviabiliza a interposição do agravo interno, por ausência de previsão legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade.

A inadequação da via recursal eleita conduz ao não conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno é incabível contra decisão colegiada proferida em acórdão.

A interposição de agravo interno em tais hipóteses configura erro grosseiro, afastando o princípio da fungibilidade recursal.

A inadequação da via recursal conduz ao não conhecimento do recurso por inadmissibilidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1891836/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.04.2023,
DJe
19.05.2023; TJMT,
AgInt
1003941-23.2021.8.11.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.09.2023, DJE 15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de A
gravo
Interno
interposto por

CONFEC
ÇÕ
ES MP LTDA e EDILSON BARROS MIRANDA
,
com o fito de reformar
o acórdão que

à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face
do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, mantendo inalterada a decisão de origem que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Para tanto, os agravantes alegam
hipossuficiência econômica e citam jurisprudência no sentido de ser indevida
a negativa de concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A decisão ora combatida foi proferida em sede de julgamento colegiado
conforma acórdão no id n. 266726256
,
sob esta relatoria
e devidamente acompanhado pelos demais membros da
Egrégia
Quarta Câmara de Direito Privado, circunstância que inviabiliza a interposição de agravo interno, por absoluta ausência de previsão legal.

Há que se ressaltar, ainda, que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interposição de agravo interno contra acórdão, configura erro grosseiro, de modo que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Conforme dispõem o art. 258 do RISTJ e o art. 1.021 do CPC/2015, agravo interno contra decisão colegiada é incabível, constituindo erro grosseiro sua interposição. 2. Hipótese em que a insurgência se volta contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em desafio a julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos. 3. O recurso igualmente não merece ser conhecido por ilegitimidade da parte agravante, ante a ausência de interesse jurídico no feito. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1891836 SP 2020/0216411-4, Relator: GURGEL DE FARIA, Data
de Julgamento: 26/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - RECURSO ANTERIOR DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DECISÃO COLEGIADA - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC) - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que é manifestamente inadmissível” (TJMT, 1003941-23.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara

de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023).

Diante disso, resta evidente a inadequação da via eleita, o que conduz ao não conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025